Tribunal: TJPA
Processo: 0052996-47.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0052996-47.2015.8.14.0401

APELANTE: LUIS FERNANDO FERREIRA TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO – ART. 157,
“CAPUT”
, DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO. RECONHECIMENTO DO ROUBO NA MODALIDADE TENTADA.

Impossibilidade.
Houve de fato a inversão da posse do bem como no caso em tela, em que o apelante fora capturado com a
res furtiva,
quando estava tentando fugir. Aplicação da teoria do
amotio
, a qual define que para a consumação do crime de furto, basta apenas a remoção da coisa do lugar em que ela se encontra.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA, DO ARTIGO 66, DO CP, ALEGANDO QUE O APELANTE SOFREU AGRESSÃO FISÍCA QUANDO ESTAVA TENTANDO FUGIR – Inocorrência.
Supostas agressões sofridas pelo apelante por populares após a tentativa de roubo não têm o condão de justificar práticas ilícitas nem consiste em um aspecto indicativo da menor culpabilidade do agente que possibilite o reconhecimento da referida atenuante.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA, DO ARTIGO 66, DO CP, PELA TEORIA DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO – Improcedência.
Não se aplica ao presente caso, inicialmente, em razão da não comprovação de que o apelante foi levado a criminalidade, por culpa do Estado, mesmo porque a situação de miséria vivenciada no País é inquestionável, contudo, não é justificativa para o cometimento de crimes desta natureza. A referida atenuante não pode ser utilizada para justificar a atividade criminosa, quando o agente possui outros meios de sobrevivência, agindo dentro da legalidade.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa.
Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

LUIZ FERNANDO FERREIRA TRINDADE,
interpôs recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, que no dia 03 de outubro de 2015, por volta das 14h, a vítima Carina Cristina de Jesus Fiel, estava na cozinha de sua residência, quando foi surpreendida pelo ora denunciado, que mediante grave ameaça exercida pelo emprego de uma faca, exigiu que a vítima entregasse o seu aparelho celular. Em seguida, Luiz Fernando levou a ofendida para o andar de cima, onde ficava seu quarto e de lá subtraiu seu notebook.

Ato contínuo, Luiz jogou a vítima na cama, a fim de estuprá-la, no entanto, ela conseguiu desferir um chute e se livrou, trancando-se no banheiro. Instantes depois, ouviu seu primo gritar que havia visto alguém saindo correndo com seu computador debaixo do braço e ao verificar o que estava acontecendo, foi informada que seu primo havia perseguido o ora denunciado e ao chegar no local, encontrou Luiz Fernando em poder dos policiais, de posse da
res furtiva,
tendo o reconhecido como autor do crime de roubo.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou o ora acusado pela prática do ilícito disposto no artigo 157,
caput,
do CP, tendo-lhe fixado a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

O apelante, inconformado, interpôs apelação, pugnando em suas razões a desclassificação do crime de roubo consumado, para a modalidade tentada, por não ter tido a posse mansa e pacífica do bem subtraído, incidindo a causa de diminuição prevista no artigo 14, II, do CP, na sua fração máxima. Requer ainda, o reconhecimento da atenuante inominada prevista no artigo 66, do CP, pela agressão que sofreu por populares, no momento que tentava empreender fuga, bem como pelo reconhecimento da teoria da co-culpabilidade do Estado, aplicando-se a pena no mínimo legal.

O Ministério Público, por sua vez, requer o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório, para inclusão em pauta no plenário virtual.

À revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante, inconformado, interpôs apelação, pugnando em suas razões a desclassificação do crime de roubo consumado, para a modalidade tentada, por não ter tido a posse mansa e pacífica do bem subtraído, incidindo a causa de diminuição prevista no artigo 14, II, do CP, na sua fração máxima, no entanto, a jurisprudência pátria, adotou a teoria da
amotio,
no qual o furto se consuma com a inversão da posse do bem, ou seja, quando o objeto deixa a esfera de proteção da vítima e passa para o agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica.

Houve de fato a inversão da posse do bem como no caso em tela, em que o apelante fora capturado com a
res furtiva,
quando estava tentando fugir. Aplicação da teoria do
amotio
, a qual define que para a consumação do crime de roubo, basta apenas a remoção da coisa do lugar em que ela se encontra.

Assim já se manifestou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. FURTO MAJORADO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. ABORDAGEM PELO SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO. ACUSADAS NA POSSE DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS. FURTO CONSUMADO E NÃO TENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A jurisprudência pátria adotou a teoria da amotio, na qual o furto se consuma com a inversão da posse do bem, assim entendida quando o objeto deixa a esfera de proteção da vítima e passa para o agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da coisa. 2. Segundo a citada teoria, ao serem abordadas na posse dos produtos furtados, as rés já haviam consumado o furto, independentemente de a abordagem ter sido no interior do da loja ou já do lado externo. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.02565137-45, 215.549, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO PARA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
É cediço que a jurisprudência pátria consagrou a teoria denominada amotio, segundo a qual o crime consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, pouco importando que a posse seja mansa, pacífica e desvigiada. Basta, portanto, que ocorra a inversão da posse, mesmo que por breve espaço de tempo e com perseguição ao agente. No caso vertente, as provas dos autos demonstram que o apelante já havia há muito tempo se evadido com o bem, sendo localizado distante do local do crime, na posse do res furtiva. Logo, houve claramente a inversão da posse do veículo subtraído, não havendo por que se falar em tentativa de furto, mas sim em crime consumado, dado que, como visto, a perseguição posterior do sujeito ativo é irrelevante para a consumação dos delitos patrimoniais. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2020.02025644-79, 214.413, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-22, Publicado em 2020-09-22)

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL). 1. DO RECONHECIMENTO DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Não há como admitir o furto na modalidade tentada, quando houve de fato a inversão da posse do bem como no caso em testilha. Os bens foram encontrados na posse do réu/Apelante que admitiu ter realmente efetuado o delito. Aplicação da teoria do amotio, a qual define que para a consumação do crime de furto, basta apenas a remoção da coisa do lugar em que ela se encontra.
Omissis...

(2020.01856635-87, 214.135, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-04, Publicado em 2020-09-04)

Requer ainda, o reconhecimento da atenuante inominada prevista no artigo 66, do CP, pela agressão que sofreu por populares, no momento que tentava empreender fuga, bem como pelo reconhecimento da teoria da co-culpabilidade do Estado, aplicando-se a pena no mínimo legal.

O artigo 66, do CP, estabelece que a pena poderá ser atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei, entretanto, entendo que as agressões eventualmente sofridas pelos réus após o fato, não têm o condão de interferir na culpabilidade deste em relação ao crime que praticou, outrossim, a agressão sofrida pelo apelante, não representa cumprimento de pena imposta pelo Estado, não podendo ser entendida e aplicada como adiantamento da sanção punitiva, motivo pelo qual não há como acolher a tese levantada.

Acerca da referida, assim ensina a doutrina:

“trata-se de circunstância legal extremamente aberta, sem qualquer apego à forma, permitindo ao juiz imenso arbítrio para analisá-la e aplicá-la. Diz a lei constituir-se atenuante qualquer
circunstância relevante
, ocorrida
antes
ou
depois
do crime, mesmo que não esteja expressamente prevista em lei. Alguns a chamam de atenuante da
clemência
, pois o magistrado pode, especialmente o juiz leigo no Tribunal do Júri, levar em consideração a indulgência para acolhê-la. Um réu que tenha sido violentado na infância e pratique, quando adulto, um crime sexual (circunstância relevante anterior ao crime) ou um delinquente que se converta à caridade (circunstância relevante depois de ter praticado o delito) podem servir de exemplos." (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado
. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 540).

Sobre o tema, assim dispõe o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP (ATENUANTE INOMINADA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

2. Somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente (ut, AgRg no AREsp 1809203/SP, Rei. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Dje 22/3/2021).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1976758/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

Nesse contexto observo que a circunstância levantada não é suficiente para atenuação da pena, pois não se trata de uma característica pessoal e relevante da recorrente, nem um aspecto indicativo de sua menor culpabilidade apta a possibilitar a concessão pleiteada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT C/C ART. 14, INCISO II DO CPB (TENTATIVA DE ROUBO). REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. PROCEDÊNCIA. O MAGISTRADO SINGULAR VALOROU DE MANEIRA NEGATIVA A CULPABILIDADE DO AGENTE EM DESACORDO COM A SÚMULA 19 DO TJ/PA E AS CIRCUNSTÂNCIAS E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COM BASE EM ELEMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL (EMPREGO DE VIOLÊNCIA NA TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DO BEM), O QUE AUTORIZA O REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE INOMINADA PREVISTA NO ART. 66 DO CPB. IMPROCEDÊNCIA.SUPOSTAS AGRESSÕES SOFRIDAS PELO APELANTE POR POPULARES APÓS A TENTATIVA DE ROUBO NÃO TÊM O CONDÃO DE JUSTIFICAR PRÁTICAS ILÍCITAS NEM CONSISTE EM UM ASPECTO INDICATIVO DA MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE QUE POSSIBILITE O RECONHECIMENTO DA REFERIDA ATENUANTE.

Omissis...

(2018.02205912-51, 191.213, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-29, Publicado em 2018-06-04) (grifei)

De igual maneira, não existe a possibilidade de acolher a referida tese, visto que a atenuante pleiteada baseia-se na teoria de co-culpabilidade, onde o Estado dividiria a responsabilidade com o agente criminoso, em razão de sua omissão e assim atenuaria a pena do agente criminosos. Ocorre que a referida atenuante não se aplica ao presente caso, inicialmente, em razão da não comprovação de que o apelante foi levado a criminalidade, por culpa do Estado.

Ademais, a situação de miséria vivenciada no País é inquestionável, contudo, não é justificativa para o cometimento de crimes desta natureza. A referida atenuante não pode ser utilizada para justificar a atividade criminosa, quando o agente possui outros meios de sobrevivência, agindo dentro da legalidade.

É nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2º, II C/C ART. 70 DO CP - PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES OU APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO - IMPROCEDÊNCIA - CONCURSO FORMAL PRÓPRIO CONFIGURADO - FRAÇÃO DE APLICAÇÃO DO AUMENTO DE ACORDO COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL - 5 CRIMES - AUMENTO EM 1/3 -
PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP - INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES OU APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO –
Omissis...
6. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP - A atenuante pleiteada baseia-se na teoria de co-culpabilidade, onde o Estado dividiria a responsabilidade com o agente criminoso, em razão de sua omissão e assim atenuaria a pena do agente criminosos. 7. Ocorre que a referida atenuante não se aplica ao presente caso, inicialmente, em razão da não comprovação de que os réus foram levados a criminalidade, por culpa do Estado. 8. Ademais, a situação de miséria vivenciada no País é inquestionável, contudo, não é justificativa para o cometimento de crimes desta natureza. A referida atenuante não pode ser utilizada para justificar a atividade criminosa, quando o agente possui outros meios de sobrevivência, agindo dentro da legalidade.

9. Recurso conhecido e desprovido.
(Omissis...)

(2020.01909946-10, 214.232, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-10, Publicado em 2020-09-10)

Dessa forma, deve ser mantida a pena aplicada em todos os seus termos, por ser proporcional e razoável ao caso concreto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 02/08/2022